Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1007140-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ÁLVARO MENEZES
PACIENTE: RONNY VINICIUS TORRES SANTOS
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Recebi os autos dia 17-3-2020 às 11h12m.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Álvaro Menezes em favor de Ronny Vinicius Torres Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Penal no 2076-18.2019-8.11.0044 – código 99960, que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta que foi preso, pela investigação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, supostamente praticado em face da vítima Lauro Branco, proprietário da casa Lotérica da cidade de Paranatinga/MT, na data de 22-8-2019.
Esclarece que o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do ora paciente, afirmando a prática de vários assaltos, pedido atendido pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Defende a ausência dos requisitos necessários do artigo 312 do CPP para decretação da prisão cautelar, sendo a sua prisão determinada com base em suposições, que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas
Assim, requer a concessão da liminar para:
1) suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de no. 2076-18.2019.811.0044, Código no. 99960, em trâmite perante a Vara Única Criminal da Comarca de Paranatinga/MT e determinar a soltura do paciente, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.
b) subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiv a, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Penal.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 71/09, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelos Impetrantes verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, uma vez que o presente caso não se enquadra nas hipóteses retro mencionadas e, principalmente, considerando que a prisão em flagrante delito ocorreu em data fora do plantão, qual seja, em 22-8-2019 e a decisão que decretou sua prisão preventiva em 26-11-2019, cujo mandado de prisão foi cumprido em 28-11-2019.
Ao que consta dos autos, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista